Tribunal: TJBA
Processo: 8001899-34.2025.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001899-34.2025.8.05.0056 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARIVALDO BAHIA DOS SANTOS e outros Advogado(s): DIANA DIAS DE LUCENA, RODRIGO DE ALENCAR FREIRE NOGUEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CULTIVO DE CANNABIS SATIVA EM GRANDE ESCALA. NULIDADE DE PROVA DIGITAL. ACESSO A APARELHO CELULAR. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. RECURSO EM LIBERDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por MARIVALDO BAHIA DOS SANTOS e JOANDERSON BARBOSA DOS SANTOS contra sentença condenatória que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, § 1º, II, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, às penas de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.501 dias-multa cada. 2. A denúncia narra que, em 08 de agosto de 2025, na zona rural de Abaré/BA, a Polícia Federal e as Polícias Militares dos Estados da Bahia e de Pernambuco desarticularam associação ilícita destinada ao plantio, cultivo e comércio de Cannabis Sativa, localizando aproximadamente 92.000 pés da substância. 3. A defesa suscita preliminar de nulidade da prova digital obtida mediante acesso ao aparelho celular do apelante Marivaldo, alegando coação, e, no mérito, pugna pela absolvição, reforma da dosimetria, readequação do regime inicial e direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acesso ao conteúdo do aparelho celular configura prova ilícita por quebra de sigilo; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) saber se a dosimetria da pena foi aplicada de forma proporcional; (iv) saber se o regime inicial fechado é adequado; e (v) saber se os apelantes têm direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 5. A visualização inicial do conteúdo digital ocorreu em contexto de flagrante delito, quando o aparelho celular encontrava-se desbloqueado e acessível no momento da abordagem policial, não configurando violação do sigilo telemático. 6. O aplicativo de mensagens instantâneas encontrava-se aberto no momento da abordagem, permitindo aos agentes policiais a visualização imediata de conversação de conteúdo manifestamente incriminador sobre comercialização de maconha. 7. Foi deferida prova pericial sobre o aparelho, onde constam conversas sobre venda e compra de maconha, realizada pela Polícia Federal, confirmando a integridade dos dados extraídos. 8. A materialidade do crime está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de Constatação n.º 0172/2025 e Laudo Pericial definitivo, que confirmou se tratar de Cannabis Sativa. 9. Os depoimentos dos Policiais Militares Cláudio José Aguiar de Souza e Tauan Ethel Vicente Feitosa confirmaram a presença dos apelantes no local, sendo que Joanderson foi localizado nas imediações da roça e empreendeu fuga ao avistar a aproximação policial, e Marivaldo foi surpreendido com aparelho celular contendo conversações sobre negociação de entorpecentes. 10. A magnitude da estrutura criminosa, com 92.000 pés de Cannabis Sativa, sistema de irrigação alimentado por poço artesiano, cinco ranchos, mantimentos em grande quantidade e equipamentos de comunicação, revela organização criminosa estruturada com divisão de tarefas. 11. A versão defensiva de que ambos seriam meros trabalhadores rurais contratados por terceiro identificado apenas como "João" apresenta contradição lógica insuperável, pois Marivaldo afirmou que "João" não comparece à propriedade há dois anos, enquanto Joanderson teria sido contratado há apenas quatro dias. 12. É inverossímil que trabalhadores rurais não tivessem conhecimento da existência de plantação de 92.000 pés de Cannabis Sativa nas imediações do local onde alegadamente desenvolviam atividades lícitas. 13. A presença simultânea de ambos os apelantes em local diretamente ligado à plantação, compartilhando recursos logísticos e infraestrutura de apoio, evidencia a existência de vínculo associativo estável e permanente, configurando o crime de associação para o tráfico. 14. A dosimetria da pena foi aplicada de forma escorreita, observando o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, com fundamentação adequada para a majoração da pena-base em razão da culpabilidade elevada e das circunstâncias do crime. 15. A fixação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar mínimo (um sexto) é adequada, sendo que a condenação concomitante por associação para o tráfico, inclusive, impediria a aplicação da minorante. 16. O art. 33, § 2º, "a", do Código Penal estabelece que o cumprimento da pena em regime fechado é obrigatório para o condenado a pena superior a 8 anos, não havendo margem de discricionariedade judicial para adoção de regime menos gravoso. 17. A sentença condenatória fundamentou adequadamente a necessidade de manutenção da custódia cautelar, considerando a gravidade concreta dos delitos, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública. 18. Os apelantes permaneceram presos em caráter preventivo durante todo o curso do processo, não havendo demonstração de que as circunstâncias que fundamentaram a decretação da custódia cautelar tenham se alterado. IV. Dispositivo e tese 19. Resultado do julgamento: Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1. Perícia realizada, com toda tecnologia disponível, em aparelho celular de acusado, supera qualquer nulidade porventura ocorrida durante a prisão em flagrante. 2. A presença de múltiplos indivíduos em estrutura de cultivo ilícito de grande porte, compartilhando base logística e infraestrutura de apoio, configura associação estável e permanente para o tráfico, independentemente de prévio conhecimento entre os agentes. 3. O regime inicial fechado é obrigatório para condenado a pena superior a 8 anos, não havendo discricionariedade judicial para fixação de regime menos gravoso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 1º, II, § 4º, 35; CP, arts. 33, § 2º, "a", 59, 68, 69, 312, 387, § 1º; CPP, arts. 157, § 1º, 312. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.038.040/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2026; STJ, HC n. 1.042.340/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/12/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8001899-34.2025.8.05.0056, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Chorrochó/BA, onde figuram como Apelantes os Acusados MARIVALDO BAHIA DOS SANTOS e JOANDERSON BARBOSA DOS SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR a preliminar suscitada e, no mérito, CONHECER do apelo para NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora